Tribunal: STF
Processo: Rcl 58899
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Luís Cláudio Ferreira da Silva em face de decisão proferida pelo Juiz Federal da 6ª Vara Cível Federal do Rio de Janeiro nos Autos nº 5042797-96.2021.4.02.5101. A parte reclamante alega violação à decisão por mim proferida na ADI 5.090-MC.



    2. É o relatório. Decido.



    3. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido. 



    4. A reclamação dirigida ao Supremo Tribunal Federal (STF) só é cabível quando se tratar de usurpação de sua competência ou de ofensa à autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da Constituição). No segundo caso, exige-se que o pronunciamento tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante figurou como parte, ou que tenha efeito vinculante (art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC/2015).



    5. Em 06.09.2019, deferi a medida cautelar na ADI 5.090, para suspender o trâmite de todos processos cujo objeto seja a discussão acerca da incidência da TR como índice de correção monetária dos depósitos de FGTS. Confira-se:



    Considerando: (a) a pendência da presente ADI 5090, que sinaliza que a discussão sobre a rentabilidade do FGTS ainda será apreciada pelo Supremo e, portanto, não está julgada em caráter definitivo, estando sujeita a alteração (plausibilidade jurídica); (b) o julgamento do tema pelo STJ e o não reconhecimento da repercussão geral pelo Supremo, o que poderá ensejar o trânsito em julgado das decisões já proferidas sobre o tema (perigo na demora); (c) os múltiplos requerimentos de cautelar nestes autos; e (d) a inclusão do feito em pauta para 12/12/2019, defiro a cautelar, para determinar a suspensão de todos os feitos que versem sobre a matéria, até julgamento do mérito pelo Supremo Tribunal Federal.



    6. No caso em exame, o órgão reclamado reconheceu a prescrição de ação movida para substituição do índice aplicado à correção monetária do saldo existente na conta vinculada ao FGTS, desde 1999.



    7. Embora a ação movida pelo reclamante tenha como objeto a incidência da TR como índice de correção monetária dos depósitos de FGTS, a decisão reclamada não viola a autoridade da decisão proferida na ADI 5.090, pois aquela trata do reconhecimento de prescrição, questão prejudicial ao mérito que pode ser decidida sem necessidade de observar a suspensão. Assim, não há a necessária relação de aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma suscitado, tornando inviável o prosseguimento da reclamação.



    8. Na mesma linha, cito as seguintes decisões, proferidas em casos análogos ao dos autos: Rcl 50.076, Relª. Minª. Rosa Weber; Rcl 38.338, Rel. Min. Luiz Fux; Rcl 38.320, Relª. Minª. Cármen Lúcia; Rcl 38.324, Rel. Min. Celso de Mello. 



    9. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar. Defiro a gratuidade de justiça, tendo em conta que o pedido foi concedido na instância de origem. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.



    Publique-se.



          Brasília, 10 de abril de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator